Tribunal: STF
Processo: ARE 1351672
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Município de Itajaí interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036, DE 1990. É devido o depósito de FGTS em caso de nulidade da contratação temporária de pessoal pelo Poder Público, por incidência do art. 19- A da Lei nº 8.036, de 1990. LITIGANTE DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. Aplica-se de ofício multa ao litigante reputado de má-fé”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos apenas para corrigir erro material.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 37, inciso IX; 93, inciso IX; 102, inciso I, alínea, “i”, e 114, inciso I, da Constituição Federal.



    Em 20/10/21 a Presidência desta Corte aplicou os Temas nº 191 e 916 da repercussão geral e devolveu os autos à Corte de origem para adotar, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Em atenção à referia determinação, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferiu nova decisão de admissibilidade do apelo extremo, com a seguinte fundamentação:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 191 - É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. 



    Tema STF 916 - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Ainda, quanto à multa por litigância de má-fé aplicada, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola o disposto no inciso IX do artigo 93, da Constituição Federal de 1988, dentre outros dispositivos constitucionais abaixo relacionados. 



    A insurgência não merece trânsito. 



    Com efeito, consta do voto condutor do acórdão, verbis:



    (...)



    Como se vê, a controvérsia estabelecida nos autos foi resolvida em face da legislação infraconstitucional, modo que a alegação de violação aos dispositivos constitucionais invocados pela recorrente não justifica o manejo do apelo extremo.



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria abordada nos temas indicados e não admito o recurso em relação ao remanescente.”



    Contra a referida decisão foi interposto o agravo dirigido ao STF.



    Decido. 



    O presente recurso é incabível no ponto em que suscita a inaplicabilidade dos Temas 191 e 916 da repercussão geral ao caso dos autos, haja vista que o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Ademais, verifica-se que o outro fundamento adotado pela decisão agravada, no sentido de que “a controvérsia estabelecida nos autos foi resolvida em face da legislação infraconstitucional”, não foi impugnada na petição do agravo.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Por fim, descabe examinar em sede de recurso extraordinário a questão acerca da possível perda superveniente do objeto da presente ação em virtude de alegado fato novo referente ao trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 0004078-30.2011.5.12.0022 no âmbito da Justiça do Trabalho, haja vista que esta Corte possui orientação de que o art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não é aplicável no âmbito do apelo extremo. A propósito, vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DECORRENTE DE FATO NOVO. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apontar a existência de fato novo, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 628.138/DF-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 10/2/17). 



    Anote-se, por oportuno, que, conforme expressamente consignado na petição de agravo, a referida decisão da Corte trabalhista “transitou em julgado em agosto de 2020, sendo reconhecida até mesmo pela PGFN, que já emitiu a certidão de extinção de dívida”. Assim, essa questão poderia ter sido arguida em segundo grau de jurisdição, haja vista que a decisão atacada no presente agravo foi proferida somente em 23/3/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente